Tribunal: TJSP
Processo: 1033325-33.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Tutela provisória antecipada antecedente. Falta de recebimento de e-mail para pagamento de passagens aéreas, resultando em aumento de preço. Indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão:
Determinar se houve cerceamento de defesa e se a inversão do ônus da prova é aplicável,

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Tutela provisória antecipada antecedente. Falta de recebimento de e-mail para pagamento de passagens aéreas, resultando em aumento de preço. Indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão:
Determinar se houve cerceamento de defesa e se a inversão do ônus da prova é aplicável, considerando a alegada falha na prestação de serviço e a responsabilidade objetiva da ré.
III. Razões de Decidir:
Relação de consumo reconhecida, mas a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Inexiste cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas irrelevantes ou desnecessárias, conforme o princípio da livre convicção motivada e o art. 370 do CPC. Apelante não comprovou a existência da ligação ou do e-mail, faltando verossimilhança nas alegações.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações. 2. Ausência de cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a suficiência das provas.